Tribunal: CARF
Processo: 18293.000074/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18293.000074/2009-18
ACÓRDÃO
9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante
de situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação,
sejam atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a
necessária similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não
houve o enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido,
não se pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro
para reforma daquela recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-010.474, de 25/04/2023 (fls.524/537), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC As Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Complementares
(RGC) são o suporte legal para a classificação de mercadorias na Nomenclatura
Comum do Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC/2007), aprovada pela
Resolução Camex no 43, de 2006, e atualizações posteriores.
Mercadorias identificadas pelos nomes comerciais: Placas de Vídeo, Pen Drives,
MP3 Player e MP4 Player, classificam-se, respectivamente, nos seguintes códigos
NCM: 8471.80.00 8523.51.90 8527.13.90 E 8521.90.90.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração (fls.03/93) lavrado em 30/10/2009, por
Auditor-Fiscal da DRF- Delegacia da Receita Federal em João Pessoa, em sede de revisão aduaneira
de 14 Declarações de Importação, registradas no período de 2006 a 2008, em face da declaração
inexata das seguintes mercadorias importadas pela impugnante: placas de vídeo, pen drives, MP3
Player e MP4 Player. Por conseguinte, com base na reclassificação fiscal efetuada ex officio
daqueles bens, foi exigida a diferença de impostos devidos na importação (II, IPI, PIS/COFINS-
Importação).
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls.94/106), que para as mercadorias
importadas identificadas comercialmente como Placas de Vídeo, a fiscalização verificou que o
contribuinte utilizou o código NCM 8473.30.49 (Outros - Circuitos Impressos para Máquinas
Automáticas de Processamento de Dados), quando no seu entendimento, deveria ter utilizado o
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
3
código NCM 8471.80.00 (Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de
dados).
Aduziu nesse particular que esse produto é um “aparelho” que se classifica como
uma unidade para um sistema automático de processamento de dados em virtude de exercer uma
função autônoma e específica de processamento de dados e, em especial, por atender às
condições referidas na 5-E) do Capítulo 84 que dispõe que "as máquinas que exerçam uma função
própria que não seja o processamento de dados que incorporem uma máquina automática para
processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela, classificam-se na posição
correspondente a sua função, ou caso não exista, em uma posição residual”.
Relativamente aos demais produtos abrangidos no procedimento corrigiu o
enquadramento tarifário adotado pelo contribuinte com base nas Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e nas Regras Gerais Complementares (RGC),
aprovadas pela Resolução Camex no 42, de 2001 (e atualizações posteriores), como segue.
Para os produtos identificados comercialmente como “Pen Drive”, a fiscalização
verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8542.21.91 (Circuitos integrados eletrônicos),
quando no seu entendimento deveria ter empregado o código 8523.51.90 (Outros dispositivos de
armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores).
Para os produtos identificados comercialmente como MP3 Player, a fiscalização
verificou que o contribuinte utilizou o código NCM 8471.70.90 (Outras Unidades de Memória),
quando no seu entendimento, deveria ter empregado o código NCM 8527.13.90 ("Outros
Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um
aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio").
Para os produtos identificados comercialmente como MP4 Player, verificou que o
contribuinte utilizou o código NCM 8471.70.90 (Outras Unidades de Memória das Máquinas
automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos,
máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento
desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições), quando no seu
entendimento deveria ter empregado o código NCM 8521.90.90 (Outros Aparelhos vide fônicos de
gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais vide fônicos).
Cientificada da exigência fiscal, a contribuinte apresenta Impugnação (fls.362/371),
sendo essas as suas razões de defesa, em síntese:
(i)
Que cada fiscal tributário é livre para aplicar a alíquota que achar
conveniente para o produto, objeto da arrecadação, numa total inversão
de valores e, na prática, exercendo aquilo que a doutrina chama de
anomia, violando a lei tributária do país.
(ii)
Que em caso de dúvida quanto à correta classificação fiscal de uma
mercadoria deve ser aplicado o principio do "in dúbio pro misero",
lembrando nesse ponto que o disposto no art. 112 do CTN.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
4
(iii)
Que adotou para a mercadoria identificada como Placa de Vídeo o código
NCM 8473.30.49 (Outras partes e acessórios das máquinas da posição
8471), considerando especialmente que a placa de vídeo é um acessório
das máquinas da posição 8471, posto que o microcomputador poderia
funcionar sem esse dispositivo.
(iv)
Que os produtos Pen drive, MP3 e MP4 são recentes no mercado, sendo
natural a confusão na sua correta classificação fiscal, aduzindo nesse
ponto princípios como o da igualdade e o da uniformidade tributária.
Concluiu, nesse ponto, que a própria Receita Federal não possuiria um
entendimento definido de qual classificação deve ser adotada para esses
itens, de sorte que as empresas ficam a mercê do humor do “fiscal de
plantão”.
(v)
Por fim, refletindo ainda sobre os itens Pen drive, MP3 e MP4, concluiu –
em apertada síntese - que diante da falta de norma clara a ser aplicada no
caso da classificação destes produtos nos exercícios de 2006, 2007 e 2008
deveria ser aplicado o princípio "in dúbio pro misero", definido pelo
Código Tributário Nacional.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão 1140.826, de
09/05/2013 (fls.395/406), que por unanimidade de votos, decidiram julgar improcedente a
Impugnação, mantendo na íntegra o crédito tributário exigido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.432/438), por meio do
qual defende a exclusão do lançamento dos produtos placa de vídeo, MP 3 Player e MP 4 Player,
pois não haveria “fundamentação que garanta segurança jurídica sobre a classificação”, mas
reconhece que classificou incorretamente o produto Pen Drive.
No julgamento do Recurso Voluntário proposto pela contribuinte, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF resolveu converter o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 3201-002.834, datada em 15/12/2020
(fls.467/471), para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os elementos técnicos (catálogos, fichas técnicas) que
identificam os bens objeto de reclassificação fiscal, juntamente com Laudo
elaborado (com base nesses elementos) por profissional ou entidade de
reconhecida capacidade técnica, que os qualifique perfeitamente com todas as
suas características e funcionalidades;
2. Se necessário, encomende laudo de órgão credenciado para o mesmo objetivo;
3. Elabore relatório conclusivo e fundamentado acerca do Laudo apresentado e
ratifique ou retifique a classificação fiscal efetuada pela autoridade fiscal, e deste
dê ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.”
Intimado para cumprir a diligência, o contribuinte se limitou a reforçar suas teses
de defesa e deixou de cumprir com o que foi determinado, sob a justificativa de
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
5
que não possui acesso às amostras e nem mesmo catálogos dos produtos. Por
fim, a fiscalização apresentou o relatório de diligência fiscal em fls. 512.
Para dar cumprimento à determinação, os autos foram encaminhados à equipe
regional de fiscalização, SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA (SAFIA)/RECIFE/PE (fls 475), e
intimada para prestar informações, a contribuinte se limitou a reforçar suas teses de defesa e
deixou de cumprir com o que foi determinado, sob a justificativa de que não possui acesso às
amostras e nem mesmo catálogos dos produtos (fls.496/505).
Por fim, a fiscalização apresentou o Relatório de Diligência Fiscal (fls.507/509), com
a informação de que “não seria possível dar cumprimento à solicitação do CARF por absoluta falta
dos objetos a serem analisados”.
Após os trâmites legais, o Colegiado, por meio do Acórdão no 3401-009.772
(fls.524/537), negou provimento ao apelo da contribuinte, com base nas mesmas razões de decidir
do julgamento de primeira instância e também com fundamento na quarta edição da coletânea
dos pareceres de classificação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadoria.
Foram opostos Embargos de Declaração (fls.557/561), sob a alegação de que o
acórdão atacado padece de omissão quanto à aplicação do princípio “in dubio pro contribuinte”,
previsto no artigo 112 do CTN, os quais foram rejeitados pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da
2o Câmara desta 3a Seção de Julgamento (fls.576/577).
Recurso Especial da Contribuinte
No seu Recurso Especial (fls.590/603) a contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à classificação fiscal do seguintes
produtos importados: Mercadorias identificadas pelos nomes comerciais: Placas de Vídeo, Pen
Drives, MP3 Player e MP4 Player, reclassificam-se, respectivamente, nos seguintes códigos NCM:
8471.80.00, 8523.51.90, 8527.13.90 e 8521.90.90. Aponta, como paradigma da divergência, o
Acórdão no 3202-001.339.
No Recurso Especial é alegado o seguinte:
- O cerne da questão versa sobre identificação comercial de produtos, uma vez
que o contribuinte utilizava-se das classificações respectivas i) 84.73.30.49 (placa
de vídeo), ii) 85.42.21.91 (Pen Drive), iii) 84.71.70.90 (MP3 Player) e iv)
84.71.70.90 (MP4 Player).
- O in dubio pro contribuinte estampado no art. 112 do CTN deve ser aplicado
quando houver dúvidas muito fortes sobre a interpretação (legislativa,
jurisprudencial, fática etc.) a ser escolhida para construir a norma aplicável a
determinado caso e, ao mesmo tempo, quando se esteja tratando de um
contribuinte de boa fé.
- A interpretação dada à matéria em discussão pela Egrégia 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
6
Fiscais, no presente caso, é totalmente contrária ao decidido por outras Câmaras,
tornando-se imprescindível trazer à discussão a divergência jurisprudencial no que
tange a interpretação da lei tributária, com o desiderato da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cumprindo o dever de uniformização de tais entendimentos.
Desta feita, as “circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados”, cumprindo o COTEJO ANALÍTICO requerido por esta Câmara, são
as seguintes: (i) Auto de infração por conta da revisão aduaneira de Declarações
de Importação por incorreta classificação das mercadorias com posição NCM
8542; (ii) classificação na Regra Geral de Interpretação I (RG-1); e (iii) Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH).
- O que se pretende com o presente recurso não é nova análise do conjunto
probatório. Em verdade, é o reexame do julgamento proferido pela 1a Turma
Ordinária na 2a Câmara, que entendeu a mercadoria classificada pelo contribuinte
como incorreta nos seguintes códigos: i) 84.73.30.49 (placa de vídeo), ii)
85.42.21.91 (Pen Drive), iii) 84.71.70.90 (MP3 Player) e iv) 84.71.70.90 (MP4
Player), resultando em divergência jurisprudencial, quando confrontado ao
entendimento solidificado na 2a Turma Ordinária.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF
DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto, apenas quanto à classificação fiscal
dos Pen Drives (fls.630/634), nos seguintes termos.
Demonstração da divergência
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao negar provimento ao recurso, concluiu que as mercadorias identificadas
pelos nomes comerciais: Placas de Vídeo, Pen Drives, MP3 Player e MP4 Player
classificam-se, respectivamente, nos seguintes códigos: NCM: 8471.80.00,
8523.51.90, 8527.13.90 e 8521.90.90.
O Relator do acórdão recorrido assim delimitou o cerne da controvérsia:
(...)
O centro da presente lide administrativa fiscal está na definição da
classificação fiscal do seguintes produtos importados: placas de vídeo, pen
drives, MP3 Player e MP4 Player. A fiscalização realizou o reenquadramento
dos produtos da seguinte forma:

O Acórdão paradigma no 3202-001.339 está, por seu turno, assim ementado:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
7
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 20/06/2000 a 28/03/2005
II. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. SISTEMA HARMONIZADO.
CIRCUITO INTEGRADO.
Os circuitos integrados monolíticos classificam-se na posição NCM
8542.31.90. Não se mostra adequada a classificação na Posição NCM
8523.51.90 pela falta do dispositivo conector, do invólucro e dos clips
metálicos.
Recurso voluntário provido.
Voto:
(...)
O produto importado foi descrito, conforme a autoridade lançadora segundo
a decisão recorrida, como sendo “composto por um circuito integrado de
memória “flash”, montado sobre uma placa de circuito impresso, faltando-
lhe (apresenta-se, portanto, incompleto/inacabado) o conector tipo USB, o
invólucro de plástico (que, usualmente, possui a forma semelhante a um
isqueiro) e os clips metálicos. Destina-se à gravação de dados provenientes
de uma fonte externa ou para a transmissão de dados a uma fonte externa
por meio de conexão a uma entrada USB de máquina automática de
processamento de dados. Denomina-se, comercialmente, “Pen Drive” ou
“USB Flash Drive.
O acórdão recorrido entendeu que Placas de Vídeo, Pen Drives, MP3 Player e MP4
Player classificam-se, respectivamente, nos códigos NCM 8471.80.00, 8523.51.90,
8527.13.90 e 8521.90.90.
A Recorrente traz aos autos paradigma que trata, unicamente, dos Pen Drives –
apenas uma das mercadorias cujas classificações fiscais foram debatidas no
acórdão recorrido. As demais, portanto, não foram nele analisadas.
E, com efeito, os acórdãos recorrido e paradigma classificaram os Pen Drives em
códigos diferentes – o primeiro, na NCM 8523.51.90, e o segundo, na NCM
8542.31.90.
Observe-se o fato de que a classificação adotada pela Recorrente não é nenhuma
das duas, mas a NCM 8542.21.91. Isso, porém, não pode, a nosso juízo, obstar o
seguimento do apelo, uma vez que parcela do crédito pode vir a ser exonerada no
caso em que a CSRF chegue à conclusão de que certa é a adotada no paradigma.
Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões
(fls.670/677), a qual pugna, no mérito, pela improcedência do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, e tece argumentos sobre a classificação fiscal do item “Pen Drives”, dentre os quais
destaco abaixo:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
8
 O produto se refere à denominação comercial dada a dispositivos de dados não-
volátil, à base de semicondutores, dotados de uma conexão do tipo USB (Universal
Serial Bus).

Tais dispositivos não são unidades de memória, nos termos da posição 84.71;
tampouco se referem aos circuitos integrados eletrônicos, amparados pela posição
85.42.

Trata-se de um suporte para gravação e sua classificação deve ser efetuada na
Posição 85.23, que inclui, entre outros, os discos, fitas e os dispositivos de
armazenamento não volátil. Sua definição está na Nota 4, alínea "a”, do Capítulo
85.

No âmbito da posição 85.23, a subposição aplicável é a 8523.51 que ampara os
dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de semicondutores:
Como não se trata de cartão de memória, o enquadramento deve ser realizado no
item 8523.51.90.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF. Contudo, merece uma atenção em
relação ao cumprimento dos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Como relatado, a divergência suscitada pela contribuinte no Recurso Especial
refere-se a reclassificação fiscal efetuada pela Autoridade Fiscal e mantida pela decisão recorrida,
em relação aos seguintes produtos importados: Placas de Vídeo, Pen Drives, MP3 Player e MP4
Player, reclassificam-se, respectivamente, nos seguintes códigos NCM: 8471.80.00, 8523.51.90,
8527.13.90 e 8521.90.90, e para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no
3202-001.339.
No presente caso, a classificação fiscal dos produtos identificados comercialmente
como “Pen Drive”, foram classificados pela contribuinte no código NCM 8542.21.91 (Circuitos
integrados eletrônicos), e reclassificados pela Autoridade Fiscal no código NCM 8523.51.90
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
9
(Outros dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores),
ambos descritos nas NESH da seguinte maneira:
8523 Discos, fitas, dispositivos de armazenamento não-volátil de dados à base de
semicondutores, “cartões inteligentes” (“smart cards”) e outros suportes para
gravação de som ou para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluídos as
matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os produtos do
Capítulo 37.
8542 Circuitos integrados eletrônicos
Quanto a descrição do produto ser “Pen Driver”, não foi questionada pela
contribuinte, pois é essa descrição que consta nas notas fiscais e nas declarações realizadas
emitidas por ela (fl.324), a exemplo trago a colação a DI 07/1532888-8:

O Despacho de admissibilidade deu seguimentos parcial ao recurso, apenas quanto
á classificação fiscal dos Pen Drivers, por entender que no acórdão paradigma tratou-se
unicamente sobre esse ponto. Contudo, com a devida vênia ao despacho de admissibilidade,
entendo que o recurso não merece conhecimento, pois apesar de citado o produto “Pen Drives”,
esse não foi o objeto de discussão enfrentado no Acórdão no 3202-001.339, único paradigma
indicado pela recorrente. É o que passa a demonstrar.
Pela leitura da ementa, tratou-se de “circuitos integrados monolíticos”, em que foi
mantida a classificação fiscal adotada pelo contribuinte no código NCM 8542.31.90. Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 20/06/2000 a 28/03/2005
II. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. SISTEMA HARMONIZADO.
CIRCUITO INTEGRADO.
Os circuitos integrados monolíticos classificam-se na posição NCM 8542.31.90.
Não se mostra adequada a classificação na Posição NCM 8523.51.90 pela falta do
dispositivo conector, do invólucro e dos clips metálicos.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
10
Recurso voluntário provido.
Para dirimir qualquer dúvida, compulsando a integra do acórdão, mais
precisamente ainda na parte do relatório, foram descritos, de forma sintetizada, os argumentos
trazidos pelo contribuinte em sua defesa, dos quais deixam claras as intenções em demonstrar
que a mercadoria importada não se trata de Pen Driver, mas de “circuito integrado eletrônico”,
classificado
na
Posição
NCM
8542.31.90,
que
em
nada
se
assemelha
a
“Pen Drive” ou “USB Flash Drive”. Inclusive reforçam a reclassificação mantida pela instância a
quo. Oportuna a transcrição:
a) que o produto importado consiste em circuito integrado de memória,
montado sobre uma pequena placa de circuito impresso, sem conexão com
nenhum outro componente discreto (resistores ou capacitadores), podendo ser
utilizado para cartões de memória, MP3 players, smart phones, ipods, aparelhos
celulares e, dentre outros, pendrives. descrito nas respectivas DI como: “Circuito
integrado para eletroeletrônico e Informática – PD 59.700, código multilaser CP
060, código fornecedor integrated circuit FO 0198”;
b) uma das DI, objeto das importações do produto, foi parametrizada para o canal
vermelho, tendo sido solicitadas informações técnicas a respeito do bem;
c) as informações apresentadas não justificaram, no entender da fiscalização, a
classificação do produto no código adotado pelo importador, 8542.31.90, tendo
sido exigida a alteração do código para 8523.51.90 da NCM/TEC e NBM/TIPI
vigentes, com o que concordou, a contragosto, o interessado, retificando a
mencionada DI;
d) como discordava do código indicado pela fiscalização, nas importações
seguintes continuou utilizando o mesmo código das importações anteriores,
8542.31.90, porque entendia que o produto importado não se qualificava como
pen drive incompleto ou inacabado;
e) protocolizou consulta à SRRF sobre a questão, mas não logrou êxito na
apreciação do mérito, por falta de adequada descrição do produto importado, em
razão do que foi a mesma declarada ineficaz;
f) pen drives são integrados por diversos componentes, dentre os quais é
essencial o conector USB, para permitir a interface com outro sistema
(computador, celular etc), além do controlador (que contém um
microprocessador), da memória e de um oscilador de cristal, usado para ler ou
enviar dados a cada pulso, e não se confundem com os circuitos integrados de
memória importados porque estes concentram elementos de maneira
indissociável não apresentam nenhum componente discreto, razão porque
devem se classificar no código 8542.31.90, de acordo com as Regras Gerais do
SH;
g) a Posição 8542, adotada pelo autuado, trata de circuitos integrados
eletrônicos, enquanto a Posição 8523, indicada pela fiscalização, diz respeito a
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
11
dispositivos de armazenamento não volátil de dados, à base de semicondutores,
situando-se divergência, portanto, ao nível de Posição; h) discorre sobre o Sistema
Harmonizado (SH) e as suas Regras Gerais de Interpretação (RGI); i) a mercadoria
importada, segundo ele, está amparada pela RGI no 1, que dispõe que o valor
legal da classificação em Posição está no seu texto ou em Notas de Seção ou de
Capítulo, que lhes digam respeito, uma vez que:
Essa questão, restou evidenciada no voto do relator, quando discorre sobre o ponto
central da discussão, e conclui que ser “impossível atribuir a característica de esboço de Pen Drives
aos mencionados circuitos integrados”.
Nesse sentido, segue alguns trechos do voto proferido no acórdão paradigma:
O produto importado foi descrito, conforme a autoridade lançadora segundo a
decisão recorrida, como sendo “composto por um circuito integrado de memória
“flash”, montado sobre uma placa de circuito impresso, faltando-lhe (apresenta
se, portanto, incompleto/inacabado) o conector tipo USB, o invólucro de plástico
(que, usualmente, possui a forma semelhante a um isqueiro) e os clips metálicos.
Destina-se à gravação de dados provenientes de uma fonte externa ou para a
transmissão de dados a uma fonte externa por meio de conexão a uma entrada
USB de máquina automática de processamento de dados. Denomina-se,
comercialmente, “Pen Drive” ou “USB Flash Drive.”
A Recorrente, por sua vez, descreveu o produto como “circuito integrado de
memória, montado sobre uma pequena placa de circuito impresso, sem conexão
com nenhum outro componente discreto (resistores ou capacitadores), podendo
ser utilizado para cartões de memória, MP3 players, smart phones, ipods,
aparelhos celulares e, dentre outros, pen drives, descrito nas respectivas DI como:
“Circuito integrado para eletroeletrônico e Informática – PD 59.700, código
multilaser CP 060, código fornecedor integrated circuit FO 0198”.
(...)
Nota-se que, diferentemente dos dispositivos de armazenamento não volátil à
base de semicondutores (posição 8523), que devem possuir uma tomada de
conexão (conforme Nota 4 do Capítulo 85), os circuitos integrados apresentam-se
como um todo indissociável, no qual seus elementos são criados essencialmente
na própria massa e a superfície de um material semicondutor (Nota 8 "b"), de
forma que não possuem tomada de conexão.
(...)
Ora, algumas Soluções de Consulta descrevem as características dos Pen Drives,
demostrando que não é somente o circuito integrado que os compõem, mas
também principalmente o conector e também o invólucro com determinadas
medidas, verbis:
(...)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.531 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 18293.000074/2009-18
12
Ao confrontarmos a descrição acima das Soluções de Consulta com a descrição
do produto importado, verifica-se, de imediato, que os circuitos integrados
monolíticos não possuem qualquer forma ou perfil do objeto final (Pen Drive).
Vê-se que a RGI­2 “a)” não deve ser aplicável ao bem questionado, pois é
impossível atribuir a característica de esboço de Pen Drives aos mencionados
circuitos integrados.
Ainda que os circuitos integrados pudessem ser considerados como efetivos
esboços de Pen Drives, a RGI­2 “a)” não deve ser utilizada indiscriminadamente.
As demais RGIs devem ser analisadas única e exclusivamente nos casos em que a
RGI-1 não se mostra suficiente para sustentar determinada classificação fiscal, ou
seja, se os textos da posição ou das Notas de Seção e Capítulo não conseguem
definir uma classificação precisa para o bem analisado.
Correta, portanto, é a classificação do produto aqui analisado na posição 8542,
conforme a RGI-1, Notas 4 a) e 8 b) do Capítulo 85 e as NESH das posições 8523 e
8542, e não na posição 8523 como defende a fiscalização no auto de infração.
Como demonstrado acima, longe de demonstrar divergência interpretativa, os
acórdãos recorrido e paradigma encontram-se em total sintonia, já que aplicam a mesma lógica,
sendo a diversidade de soluções justificada pela ausência de similitude fática e não por dissídio
jurisprudencial.
Neste norte, oportuno ressaltar, que nos termos do art. 118 do Anexo II do RICARF,
o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação
de interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes
tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida
decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias,
extrapolando a competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas
apenas órgão destinado a solucionar divergências jurisprudenciais.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
contribuinte por ausência de similitude fática entre os acórdão paragonados.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 691
DF CARF MF
Original